Tribunal: CARF
Processo: 16327.001681/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.001681/2010-61
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.815 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
EM
LIQUIDAÇÃO

FAZENDA NACIONAL E COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM
LIQUIDAÇÃO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO E
JUROS DE MORA.CABIMENTO.
Nos termos do art. 60 da Lei no. 9.430/96, as empresas submetidas ao regime
de liquidação extrajudicial submetem-se às mesmas regras de incidência de
impostos e contribuições aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Sob essa ótica,
na ausência de previsão legal em sentido contrário, cabe a incidência de multa
de ofício e juros de mora sobre tais empresas quando a irregularidade
constatada assim o exigir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001681/2010-61
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.815 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001681/2010-61

Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda (fls.
937/958) e pelo contribuinte (fls. 972/984), em face do Acórdão 1401-002.648 (fls. 906/933), de
12/06/2018, cuja ementa tem a seguinte dicção quanto à matéria controvertida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
EXIGÊNCIA.
A liquidação extrajudicial não impede a exigência de multa de ofício e juros de
mora. A previsão contida na legislação aplicável às empresas nessas condições deve ser
avaliada somente pelo poder judiciário. Além disso, o art.
60 da Lei 9.430/96 dispõe que as entidades submetidas ao regime de liquidação
extrajudicial estão sujeitas às mesmas normas de incidência dos impostos e
contribuições da União aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ABSORÇÃO OU CONSUNÇÃO.
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser
aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após
o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção
ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo.
Tratando-se de mesmo tributo, esta penalidade absorve aquela até o montante em que
suas bases se identificarem.
O recurso fazendário foi admitido pelo despacho de fls. 961/966, sendo
acostados como paradigmas os arestos 1202-000.964, de 10/04/2013, e 1302-001.080, de
07/05/2013, este ratificado pelo Acórdão 9101-002.445, de 2016. Insurge-se a Fazenda quanto
ao recorrido que proveu o voluntário para afastar a simultaneidade da multa de ofício e da multa
isolada, ao fundamento, em síntese, que à luz da Lei 11.488/2007, que deu nova redação ao art.
44, II, b, da Lei 9.430/96, resta hialino que a legislação permite a cumulação daquelas multas.
Em contrarrazões (fls. fls. 1029/1037), requer o contribuinte o improvimento do
apelo fazendário.
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.815 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001681/2010-61

O recurso especial do contribuinte foi admitido pelo despacho de fls.
1075/1078, tendo como paragonados os acórdãos 3403-00.286 e 3403.385, ambos de 2010. Em
suma, entende a autuada, com arrimo no art. 18, f, da Lei das SA (no 6024/1974), que pelo fato
de estar em liquidação extrajudicial estaria impedida a exigência de multa de ofício. Ademais,
faz leitura do art. 60 da Lei 9.430/96, que a multa aplicada antes da decretação de liquidação
extrajudicial deve ser afastada.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. fls. 1080/1085), requer o
improvimento do recurso do sujeito passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço de ambos recursos nos termos em que admitidos.
RECURSO DA FAZENDA
Entendo que o recurso fazendário deva ser provido, como assim se posicionou o
relator originário em seu voto vencido. Os fatos geradores sob exação referem-se ao ano-
calendário 2007.
Em que pese o teor da Súmula 105, fundamento da decisão vencedora (fls.
930/933) e ora recorrida, esta não se aplica a partir dos a fatos geradores ocorridos
posteriormente à alteração da redação do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, pela
Medida Provisóriano 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida Provisória no 351, de
2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75% calculada sobre o imposto ou
contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e exigida conjuntamente com o principal
(inciso I do art. 44), e a segunda de 50% calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de
ser efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e
exigida isoladamente (inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art.
44) e agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento e
declaração do imposto ou contribuição. Observe-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II de 50% (cinqüenta por cento),exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.815 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001681/2010-61

I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
A penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430, de 1996, é
exigida isoladamente e mesmo se não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário.
A conduta reprimida é a inobservância do dever de antecipar, mora que prejudica
a União durante o período verificado entre data em que a estimativa deveria ser paga e o
encerramento do ano-calendário.
A falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir da ocorrência do
fato gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros de mora incorridos
apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subseqüente.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao descumprimento do
dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se vinculou, ao optar pelas
vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável apenas ao final do ano-calendário.
Assim, a Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas lançadas
com fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, ou seja,
tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela Medida Provisória
no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
portanto, claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades previstas na redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível interpretar que a redação alterada não
determinou a aplicação simultânea das penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao
firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". Ademais, quando o legislador estipula na alínea
"b" do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se apurado lucro
tributável e, por conseqüência, tributo devido sujeito à multa prevista no inciso I do seu art. 44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto de
que a imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as infrações
ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à apuração da estimativa com a
finalidade de cumprir o requisito de antecipação do recolhimento imposto aos optantes pela
apuração anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro tributável ao final do ano-
calendário.
Com efeito, segundo texto vazado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da
multa isolada pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor do pagamento mensal, no
percentual de 50%, enquanto a multa pelo lançamento de ofício incide sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, no percentual de 75%.
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.815 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001681/2010-61

Em remate, as decisões acerca das infrações cometidas depois das alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430/96 não devem
observância à Súmula CARF no 105 e os Conselheiros têm plena liberdade de convicção.
Nesse sentido, Acórdão da 1a Turma da CSRF no 9101-004.601, de 05/12/2019.
Dessarte, é de ser provido o apelo fazendário, restando hígida a concomitância das
multas de ofício e a isolada
RECURSO DO CONTRIBUINTE
Entendo improcedente o recurso do contribuinte.
Não há que falar-se em aplicação do art. 18, f , da Lei 6.024/94. Isso porque a
autuada não se constitui em massa falida, tratando-se, isto sim, de instituição financeira em
liquidação judicial, com regramento específico na Lei 6.024/74. E não se olvidando que o
lançamento em que se cobra multa de ofício e juros de mora deu-se antes da decretação daquela
liquidação.
Um fato é a constituição do crédito tributário, outro a sua cobrança, questões que
não se imiscuem. Veja-se o que dispõe o art. 18 da Lei 6.024/74:
Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes
efeitos:
a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao
acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto
durar a liquidação;
b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;
c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude
da decretação da liquidação extrajudicial;
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não
integralmente pago o passivo;
e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;
f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas
pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.
A Lei está a se referir à execução da liquidação extrajudicial das instituições
financeiras, portanto corresponde, no caso de crédito tributário, à sua fase de cobrança, posterior
à sua constituição. Ou seja, não há que se confundir a atividade de constituição do crédito
tributário com sua ulterior cobrança ("reclamação"), do que se trata a Lei a que me referi. O art.
60 da Lei 9.430/96 dispõe sobre o tratamento tributário das entidades submetidas ao regime de
liquidação extrajudicial.
Art.60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência
sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da
União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o
período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o
pagamento do passivo.
Se as entidades já em regime de liquidação extrajudicial se sujeitam à incidência
das normas tributárias, mormente aquelas exacionadas antes da decretação da liquidação, caso
dos autos. A leitura que faço da norma é exatamente o oposto da do contribuinte. E o Ato
Declaratório SRF 97/1999 reforça esse entendimento. Veja-se:
"O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições, e tendo em viste o disposto
no art. 60, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, declara que as instituições
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.815 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001681/2010-61

financeiras submetidas a regime de liquidação extrajudicial sujeitam-se às mesmas
normas da legislação tributária aplicáveis às instituições ativas, relativamente aos
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, inclusive
quanto à não incidência do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa de sua titularidade."
Certo, por conseguinte, que não há norma que impeça a aplicação da multa de
ofício e juros de mora de entidade sob liquidação extrajudicial, quer sua decretação seja anterior
ou posterior ao lançamento.
Nesse sentido, esta C. Turma decidiu, majoritariamente, no aresto 9303-004.155,
de 09/06/2016, de relatoria do ilustre ex Conselheiro Demes Brito.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço de ambos recursos, provendo o fazendário e
negando provimento ao apelo do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital